Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEBATE DE TODOS OS TEMAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à análise da alegada violação ao princípio do contraditório, pela ausência de oportunidade para que o réu se manifestasse sobre os documentos juntados pelo autor após o saneamento do processo.
II. Questão em análise
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) ao deixar de analisar a alegada violação ao contraditório, decorrente da ausência de intimação da parte ré para se manifestar sobre documentos novos apresentados após o saneamento do processo.
III. Razões de decidir
3. O acórdão esclareceu que todas as questões relevantes foram devidamente debatidas, a não despontar o vício alegado. A inclusão dos medicamentos Tigeciclina 50mg injetável e Voriconazol 200mg foi considerada uma extensão natural do tratamento inicialmente pleiteado, decorrente das complicações supervenientes ao transplante de medula óssea, sem configurar ampliação indevida da causa de pedir ou julgamento ultra petita. Ainda que o embargante sustente ausência de oportunidade para se manifestar sobre documentos novos, o Tribunal entendeu que tais documentos apenas comprovam a necessidade de continuidade do tratamento e que o nexo causal entre o procedimento e a prescrição dos medicamentos seria evidente, não gerando prejuízo à parte ré. Assim, não se verificou violação ao contraditório ou omissão relevante capaz de comprometer a regularidade do julgamento.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [ausência de intimação do réu para se manifestar sobre documentos juntados após o saneamento do processo], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025; Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.